Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à absolvição ou à anulação da condenação por homicídio qualificado, alegando insuficiência de provas, já que a condenação se basearia em depoimentos indiretos e elementos do inquérito policial não ratificados em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a revisão criminal é admissível para reanálise de provas e (ii) se a condenação está em conformidade com a evidência dos autos, considerando que já foi discutida e rejeitada no recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda instância para reexame de provas, devendo restringir-se às hipóteses de erro judiciário ou contrariedade à evidência dos autos, conforme o artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. A alegação de ausência de provas suficientes já foi analisada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, que manteve a condenação por considerar que a autoria e materialidade do crime estavam comprovadas por provas judiciais.
5. O Tribunal do Júri possui competência para decidir por íntima convicção, sendo a revisão criminal inadmissível para reanálise de matéria já debatida, como no caso presente.
6. A decisão condenatória foi embasada em elementos de prova, incluindo depoimentos judiciais, que corroboraram a participação do réu no crime, afastando a alegação de insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reavaliação de provas, limitando-se às hipóteses de erro judiciário ou contrariedade manifesta à evidência dos autos. 2. A decisão condenatória, quando fundamentada em provas judiciais e corroborada pelo Tribunal do Júri, não pode ser revista por meio da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, art. 622; CPC, art. 485, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Revisão Criminal no 1017764-38.2019.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.08.2020; TJMT, Revisão Criminal no 1002069-68.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019671-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA CAMPOS - CPF: 039.997.681-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à absolvição ou à anulação da condenação por homicídio qualificado, alegando insuficiência de provas, já que a condenação se basearia em depoimentos indiretos e elementos do inquérito policial não ratificados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a revisão criminal é admissível para reanálise de provas e (ii) se a condenação está em conformidade com a evidência dos autos, considerando que já foi discutida e rejeitada no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda instância para reexame de provas, devendo restringir-se às hipóteses de erro judiciário ou contrariedade à evidência dos autos, conforme o artigo 621 do Código de Processo Penal.

4.

A alegação de ausência de provas suficientes já foi analisada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, que manteve a condenação por considerar que a autoria e materialidade do crime estavam comprovadas por provas judiciais.

5.

O Tribunal do Júri possui competência para decidir por íntima convicção, sendo a revisão criminal inadmissível para reanálise de matéria já debatida, como no caso presente.

6.

A decisão condenatória foi embasada em elementos de prova, incluindo depoimentos judiciais, que corroboraram a participação do réu no crime, afastando a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reavaliação de provas, limitando-se às hipóteses de erro judiciário ou contrariedade manifesta à evidência dos autos. 2. A decisão condenatória, quando fundamentada em provas judiciais e corroborada pelo Tribunal do Júri, não pode ser revista por meio da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CPP, art. 622; CPC, art. 485, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Revisão Criminal no 1017764-38.2019.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.08.2020; TJMT, Revisão Criminal no 1002069-68.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
RODRIGO DA SILVA CAMPOS
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da Ação Penal no 0002199-96.2011.8.11.0011, da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'oeste/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

A defesa alega que a condenação do requerente baseou-se unicamente em depoimentos de testemunhas indiretas e elementos do inquérito policial não ratificados em juízo, argumentando que não existe qualquer prova judicial a sustentar a condenação. Aduz que das duas declarações prestadas na Delegacia e citadas no acórdão, apenas uma imputa ao requerente a coautoria do delito, a qual não foi ratificada em juízo.

Ao final, requer a procedência da presente revisão criminal para o efeito de absolvê-lo, uma vez que sua condenação foi fundada em prova obtida mediante testemunho indireto e em elemento produzido unicamente no inquérito policial, não ratificado/corroborado em juízo, ou, alternativamente, que a condenação imposta seja anulada para que ele seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina
pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
(Id. 296927879), conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado. – Almeja a defesa técnica do revisionando Rodrigo da Silva Campos a sua absolvição do crime de Homicídio Qualificado sob o argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação, sustentando que a decisão proferida contrariou as provas dos autos, em razão ser fundamentada em testemunhos extrajudiciais não ratificados em juízo. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – A tese defensiva absolutória de ausência de provas, por ter a decisão proferida contrariado as provas dos autos, em razão ser fundamentada em testemunhos extrajudiciais não ratificados em juízo, já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Penal no. 0002199-96.2011.8.11.0011 pela c. Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Rodrigo da Silva Campos, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Homicídio Qualificado que lhe fora imputado, como se verifica no v. Acórdão (Id n°. 293708886-Pág. 39/49). – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3o do CPP. (TJMT, Revisão Criminal no. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso em apreço, pretende o requerente a sua absolvição ou, alternativamente, a anulação da condenação para que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão condenatória seria contrária à evidência dos autos, por basear-se em testemunhos indiretos e elementos do inquérito policial não ratificados em juízo.

Ocorre que referida alegação já foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal n.o 0002199-96.2011.8.11.0011. Naquela oportunidade, a Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas e suposta decisão contrária ao conjunto probatório, por entender que a sentença estaria embasada em depoimentos extrajudiciais não confirmados em juízo. Dessa forma, manteve-se integralmente a condenação, por considerar plenamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao réu, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:

“Com efeito, na fase extrajudicial, o corréu Genilson Martins de Arruda, além de confessar a prática delitiva que foi atribuída à sua pessoa, afirmou que foi o apelante quem emprestou a arma de fogo que Marcelo utilizou para dar cabo à vida de Gustavo Lucas. (...)

Não obstante Genilson tenha se retratado em juízo, afirmando que tanto ele quanto o apelante não tiveram qualquer participação no ilícito em apuração, a versão que prestou na fase extrajudicial encontra-se corroborada pelo depoimento prestado na mesma fase pela mãe da vítima, Arcília Cipriano Nunes, que presenciou a execução do próprio filho, que possuía apenas 13 anos de idade. (...)

Conquanto Arcília Cipriano não tenha sido ouvida em juízo, a participação do apelante no crime retrocitado encontra-se confirmada, também, pelas declarações judiciais do investigador da Polícia Judiciária Civil, Vicente Gomes de Arruda Junior, o qual declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, logo após os fatos, durante as diligências investigativas, encontrou Marcelo e Rodrigo na casa da cunhada do primeiro, logrando encontrar, também, naquele local a arma de fogo utilizada no crime. Demais disso, segundo o referido agente policial, o recorrente admitiu que havia emprestado o instrumento bélico para Marcelo, afirmando, ainda, que quem havia ido buscá-la em sua casa teria sido Genilson.

Portanto, não obstante a negativa do apelante, existe prova judicial de que ele emprestou a arma de fogo que Marcelo utilizou para matar Gustavo Lucas. Por outro lado, embora não haja prova direta de que Rodrigo sabia que Marcelo utilizaria a arma de fogo para executar a vítima e de que tenha aderido à conduta do seu amigo, é certo que o dolo, em casos que tais, é de difícil comprovação, pois se trata de factum internum, que está presente no foro íntimo de cada agente. Dessa forma, o liame subjetivo pode ser aferido dos elementos e circunstâncias do fato externo. Nesse contexto, deve ser registrado que a decisão dos jurados, ao reconhecer no segundo quesito que: “O réu Rodrigo da Silva Campos concorreu para o crime de homicídio da vítima, emprestando a arma de fogo para o autor dos disparos, ciente de que este mataria a vítima”, não se mostra arbitrária nem dissociada do contexto probatório, pois as circunstâncias do fato indicam que o apelante sabia do intento criminoso de Marcelo ao emprestar-lhe a arma de fogo.”

Conforme se verifica, a condenação do revisionando não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também em prova judicial, consistente no depoimento do investigador Vicente Gomes de Arruda Junior, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, que confirmou que o requerente admitiu ter emprestado a arma utilizada no crime.

Além disso, o acórdão impugnado considerou o contexto fático em que ocorreu o delito, especialmente o fato de o requerente ter sido procurado de madrugada para emprestar uma arma, circunstância incomum que, para o homem médio, já indicaria o intento criminoso, bem como o fato de o requerente e o executor do crime terem sido encontrados juntos após o crime, com a arma utilizada, o que indicaria prévio ajuste entre eles.

Nesse contexto, a decisão dos jurados, ao reconhecer que “
O réu Rodrigo da Silva Campos concorreu para o crime de homicídio da vítima, emprestando a arma de fogo para o autor dos disparos, ciente de que este mataria a vítima
”, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não se mostrando arbitrária ou dissociada do contexto probatório.

Cabe ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontra qualquer apoio no acervo probatório, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Julgamento contrário às provas dos autos. Provas judicializadas. Condenação mantida. Pedido revisional improcedente. (...) II. Questão em discussão Condenação embasada em elementos probatórios indiretos. III. Razões de decidir O c. STJ não reconhece hipótese de testemunho indireto quando a testemunha presencia o próprio acusado confessar a prática criminosa. Nessa hipótese, não se trata de declaração de “ouvir dizer”, mas de “testemunho direto da confissão do próprio acusado”. O Tribunal do Júri, órgão soberano na avaliação dos fatos e provas em crimes dolosos contra a vida, pode decidir por íntima convicção, não sendo necessária a fundamentação explícita das razões que levaram os jurados à condenação. A decisão do Tribunal do Júri não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório que legitimam a condenação. A revisão criminal não é cabível para revaloração subjetiva de provas quando inexistente prova absoluta de inocência ou erro judiciário evidente. (...)”.
(N.U 1030359-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, o requerente não trouxe qualquer fato ou prova nova capaz de justificar a revisão da sentença transitada em julgado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento do recurso de apelação.

Por fim, esta Turma tem sistematicamente entendido que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas, como se fosse um segundo recurso de apelação criminal, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando análise subjetiva das provas produzidas, o que, com a devida vênia, não é o caso.

Confira-se, a respeito:

“DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP. 5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.(...)”
(N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Portanto, não havendo demonstração de que a condenação do requerente contraria manifestamente a evidência dos autos, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a ação revisional aviada em prol de
RODRIGO DA SILVA CAMPOS
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025